Tribunal: TJSP
Processo: 2101487-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que nomeou administrador para realizar assembleia. Recurso dos executados. Preliminar de não conhecimento. Não acolhimento. Regularidade da nomeação de administrador para a realização da assembleia. Administrador nomeado. Momento processual de suspensão de prazo para entrega de documentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que nomeou administrador para realizar assembleia. Recurso dos executados. Preliminar de não conhecimento. Não acolhimento. Regularidade da nomeação de administrador para a realização da assembleia. Administrador nomeado. Momento processual de suspensão de prazo para entrega de documentação para a definição de data para a assembleia. Eleição do síndico anulada por sentença e mantida por acórdão. Coisa julgada. A destituição do síndico do cargo já restou determinada e não cabe mais discussão. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.